Tribunal: TJDFT
Processo: 0747739-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747739-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIANA ARAUJO RODRIGUES PACIENTE: TATIANA ARAUJO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Tatiana Araújo Rodrigues contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos da ação penal no 0710597-02.2025.8.07.0014 que decorre do Inquérito Policial no 296/2025-DECRIN. 2. Contudo, consta distribuído em 28/10/2025 o Habeas Corpus no 0747607-25.2025.8.07.0000, impetrado pela mesma paciente, com idêntico pedido de trancamento da ação penal decorrente do referido inquérito policial. 3. A liminar naquele feito foi apreciada e indeferida, sendo que o mérito ainda pendente de julgamento. 4. A duplicidade de demandas com idêntica causa de pedir, partes e pedido não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da unicidade da jurisdição e à segurança jurídica. 5. Inviável admitir o recebimento de processo com a mesma pretensão, partes, pedido e causa de pedir. DISPOSITIVO 6. Indefiro a petição inicial e não conheço o Habeas Corpus em razão da duplicidade de processos com a mesma pretensão (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT). 7. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO